Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS. PRETENSÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, III, DO CPC. DOLO OU COAÇÃO. FORMATAÇÃO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. COISA JULGADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA.
1. A rescisória tem natureza jurídica de ação, cabível somente nas situações enunciadas no rol taxativo do artigo 966 do Código de Processo Civil para situações de excepcional gravidade que renderiam ensejo ao desfazimento da coisa julgada.
2. A pretensão rescisória fundada no artigo 966, inciso III, do Código de Processo Civil só admite amparo como causa de rescindibilidade quanto configurado nexo de causalidade entre a conduta que crie empecilho ou dificulte a tramitação processual e o resultado do processo rescindendo. Precedentes STJ e TJDFT.
3. A leitura prefacial da inicial, reforçada pela irresignação alinhavada no agravo interno, sinaliza a pretensão de revistar, por meio da via excepcional da ação rescisória, controvérsia jurídica acerca dos termos de acordo firmado voluntariamente pelas próprias partes e homologado em 2a instância em sede de apelação, sem a constatação na oportunidade de qualquer fato impeditivo aos termos transacionados pelas partes.
4. Inconformismo não é a sede adequada para a pretensão rescisória, sendo manifestamente incabível seu manejo para a desconstituição de acordo voluntariamente firmado entre as partes e homologado judicialmente sem o substrato mínimo de causa de rescindibilidade alegado pela parte autora.
5. Decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação rescisória mantida.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.